Tribunal: TJBA
Processo: 8055858-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055858-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GILDEVAN CORDEIRO DA SILVA e outros (2) Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DISTINÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA ENTRE OS PACIENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA E PERICULOSIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de dois pacientes – Gildevan Cordeiro da Silva e Eduardo Gabriel Alves Silva – presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei nº 11.343/2006, com pedido de relaxamento da prisão por ilegalidade na abordagem policial ou, subsidiariamente, de revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais autorizadores da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) verificar se a prisão preventiva de Gildevan Cordeiro da Silva é justificada à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, considerando a gravidade concreta do delito, o histórico criminal e o risco de reiteração delitiva; (II) examinar se subsiste a custódia cautelar de Eduardo Gabriel Alves Silva, diante da ausência de indícios de dolo, da fragilidade dos elementos probatórios e da fundamentação genérica da decisão constritiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva de Gildevan Cordeiro da Silva encontra respaldo na expressiva quantidade de droga apreendida (7,3 kg de maconha), na confissão da destinação mercantil da substância e na reincidência demonstrada, pois o paciente havia sido solto apenas quatro dias antes do flagrante, sendo apontado, ainda, como integrante de organização criminosa, o que evidencia risco concreto à ordem pública. A reiteração criminosa em curto espaço de tempo, associada ao vínculo com facção criminosa e à quantidade significativa de entorpecente, justifica a custódia cautelar, diante da ineficácia de medidas alternativas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao paciente Eduardo Gabriel Alves Silva, a versão de que atuava como mototaxista e desconhecia o conteúdo ilícito transportado encontra respaldo na confissão do corréu Gildevan, que assumiu integralmente a posse da droga, gerando dúvida relevante sobre o dolo. O decreto preventivo de Eduardo Gabriel baseou-se em registros criminais pretéritos por estelionato, sem pertinência com o delito imputado, e não demonstrou, de forma individualizada, risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal. A ausência de antecedentes por tráfico, a existência de endereço fixo e ocupação lícita, somadas à inexistência de elementos concretos de periculosidade, impõem a substituição da prisão por medidas cautelares, conforme o art. 319 do CPP e os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade da prisão. IV. DISPOSITIVO Ordem parcialmente concedida, para revogar a prisão preventiva de Eduardo Gabriel Alves Silva, com imposição de medidas cautelares diversas. Mantida a custódia cautelar de Gildevan Cordeiro da Silva. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 315, § 2º, II e III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 208389/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 26.02.2025, DJEN 07.03.2025; STJ, AgRg no HC 994217/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 22.04.2025, DJEN 30.04.2025; STJ, AgRg no RHC 206002/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, HC 859780/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.11.2024, DJe 04.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8055858-88.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como pacientes GILDEVAN CORDEIRO DA SILVA e EDUARDO GABRIEL ALVES SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, em favor do paciente Eduardo Gabriel Alves Silva, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.